Tribunal: TJSP
Processo: 1010966-37.2017.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010966-37.2017.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado JOSE
ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010966-37.2017.8.26.0510/50000 -Voto no
2
VOTO No 14.427
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1010966-37.2017.8.26.0510/50000
EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
EMBARGADO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
COMARCA: RIO CLARO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA
AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES
DO RECURSO EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04 do
incidente), opostos em face do Acórdão de fls. 237/240 que, nos autos da
ação de cobrança de indenização securitária obrigatória, negou provimento ao
recurso de apelação da requerida.
A requerida diz que há contradição e obscuridade no
Aresto. Sustenta que não se caracteriza a ocorrência de compensação de
honorários no presente caso. Alega que é necessária retificação quanto à
condenação da verba honorária, tendo em vista que não há que se falar em
majoração de pagamento de honorários se não houve sua fixação no primeiro
grau.
É o relatório.
Ab
initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Novo Código de
Processo Civil).
Na hipótese dos autos, é evidente o inconformismo da
embargante com o deslinde da causa, tendo em vista que o Acórdão foi claro
quanto aos motivos da modificação dos honorários advocatícios (fls. 240):
“Por fim, considerando a expressa vedação de compensação de honorários
advocatícios em caso de sucumbência parcial (art. 85, §14, CPC/2015), bem
como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 'os
honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010966-37.2017.8.26.0510/50000 -Voto no
3
qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio
in
pejus'

(AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n.o
1336265/SP;TERCEIRA TURMA; Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE; j. 5/03/2019), deve ser reformada a sentença no que toca à
fixação das verbas sucumbenciais.” Sic
Ademais, ainda ponderou que: “Nessa linha, de rigor
que sejam arbitrados honorários advocatícios no percentual de 10% do
valor da causa em favor da seguradora ré, uma vez que a parte autora
sucumbiu em seu pedido de indenização. Por outro lado, são devidos
honorários sucumbenciais aos patronos do autor na quantia de 15% do
valor da causa, já considerada a majoração decorrente do trabalho
desempenhado na esfera recursal (artigo 85, §11, CPC).”
Como se vê, a embargante busca a rediscussão da
matéria, o que se mostra inadmissível. As razões apresentadas se revestem de
nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora a respeito do mérito do recurso, já que para
tal objetivo não se prestam os embargos declaratórios.
Salienta-se que a contradição que autoriza os embargos
de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições do
próprio julgado, o que não se verifica no caso.
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada cuidou
de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a prestação
jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de
máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do julgado.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não preenchidos. Função
jurisdicional que deve ser marcada pela atuação prática. Embargos de
declaração que não se prestam a impor o reexame da causa, não
possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração no 0017217-91.2010.8.26.0362/50000 - 28a
Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 28/01/2014 - v.u.). Sic
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art.
535 do Código de Processo Civil. Em não contendo o julgado omissão,
contradição ou obscuridade, não se admite a oposição de embargos com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010966-37.2017.8.26.0510/50000 -Voto no
4
finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j. 24/02/2015 -
v.u.). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator